Tribunal: TJDFT
Processo: 0036747-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. STJ TEMA 958. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFINIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Pretende a autora a obtenção de provimento judicial por meio do qual seja revisado contrato celebrado entre as partes, a partir do reconhecimento de suposta ilegalidade de diversas de suas cláusulas.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustenta, em suma, a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens e a impossibilidade da repetição de indébito referente dos valores cobrados. Pugna pela redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.037 do CPC, julgou o tema 958 e fixou a seguinte tese: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (...)” 2.1. Apesar de admitida a cobrança de tarifa por serviços prestados, para legitimar sua incidência, ao banco incumbe o dever de esclarecer objetivamente quais os serviços de fato prestados à instituição contratante, bem como demonstrar que efetivamente pagou por eles diretamente aos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços.

3. A singela informação inserida no contrato acerca da incidência de uma despesa, eventualmente custeada pelo banco, à míngua de clara discriminação e comprovação do referido custeio, viola as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 39, V e o artigo 51, IV, bem como o paradigma fixado pelo STJ no julgamento do tema 958.

4. A cobrança de avaliação do bem é abusiva, de modo que os valores pagos indevidamente devem ser devolvidos, porém de forma simples posto que não comprovada a má fé da instituição.

5. É certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vitoriosa em parte do seu pedido. Não há se falar, no caso, em aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar o ônus da demanda a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 5.1. Dos diversos pedidos, a autora sagrou-se vencedora em apenas dois: declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam a incidência cumulada da comissão de permanência, juros moratórios, correção monetária e multa contratual e da cobrança de tarifa de avaliação de bens. 5.2. O réu sucumbiu em parte mínima do pedido, mormente porque não sagrou-se vencedor no grau recursal, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca, porém não proporcional. 5.3. Mostra-se razoável e proporcional a condenação das partes no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, ficando a autora responsável por 2/3 e o réu por 1/3, conforme decidido na r. sentença.

6. Apelo improvido.